Tribunal: TCU
Processo: 003.266/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8406/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, a contar do término da primeira prorrogação já concedida mediante o Acórdão 3863/2023-TCU-Segunda Câmara , para que o Ministério da Agricultura e Pecuária cumpra as determinações constantes do subitem 1.7.1 do Acórdão 2786/2023-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.266/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Manoel Messias Lima (XXX.930.252-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.